Tribunal: TJSP
Processo: 1502385-87.2020.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Rachid Vaz de Almeida
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Nulidade – Participação de guardas civis na prisão do réu – Ilegitimidade – Inocorrência em razão do disposto no art. 301, do CPP, facultando a qualquer do povo atuar em defesa da sociedade – Mérito - Conjunto probatório amplamente desfavorável ao réu surpreendido na posse da droga em diligência motivada por informação velada acerca da prática da

Ementa:
Apelação – TRÁFICO DE DROGAS – Preliminar – Nulidade – Participação de guardas civis na prisão do réu – Ilegitimidade – Inocorrência em razão do disposto no art. 301, do CPP, facultando a qualquer do povo atuar em defesa da sociedade – Mérito - Conjunto probatório amplamente desfavorável ao réu surpreendido na posse da droga em diligência motivada por informação velada acerca da prática da mercancia - Prova testemunhal segura – Penas e regime prisional que devem ser mantidos – NEGADO PROVIMENTO.